Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. ERRO MÉDICO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONDUTA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. NEXO CAUSAL. VERIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Em caso de imputação de conduta omissiva do Estado, sua responsabilidade deve ser aferida com base na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço público, de acordo com a qual se deve averiguar se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, acarretando dano direto e imediato à parte. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que os profissionais da saúde, agentes do Estado, teriam agido com negligência ou imprudência, deve ser demonstrada a prática de conduta lesiva e o nexo causal entre a ação e o resultado danoso.
2. Resta caracterizada a conduta ilícita culposa dos agentes públicos do Estado, na modalidade de negligência, ao deixar de proceder às condutas que melhor atendiam ao quadro do paciente, pois houve uma série de inadequações no atendimento prestado ao autor apelado ao longo de três meses.
3. O laudo pericial estabeleceu uma linha de desdobramento causal entre a conduta negligente da equipe médica e os danos experimentados pelo autor apelado, destacando a ocorrência dos danos psíquicos suportados pelo paciente. Ademais, ostenta verossimilhança a alegação de que o abalo psicológico decorreu do tratamento enfrentado pelo autor, culminando em tentativa de suicídio no ambiente hospitalar.
4. Considera-se violado o direito de personalidade atinente à dignidade do autor, por não ter recebido tratamento condigno. Ao revés, foram adotadas condutas inadequadas que potencializaram seu sofrimento físico e psíquico, ensejando a indenização por danos morais.
5. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento, e ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. Não pode, assim, ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor, devendo ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil: "A indenização mede-se pela extensão do dano."
6. Apelação conhecida e improvida.